Tribunal: STF
Processo: CC 7090
Classe: CC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
E M E N T A: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ANTAGONISMO INSTAURADO ENTRE
 TURMA RECURSAL VINCULADA AO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS, DE UM
LADO, E TRIBUNAL DE ALÇADA, DE OUTRO - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO
CONHECIDO.
- Falece, ao Supremo Tribunal Federal, atribuição
jurisdicional para dirimir, em caráter originário, conflitos de
competência, quando instaurados entre Turma Recursal integrante do
sistema de Juizados Especiais e qualquer dos Tribunais locais (quer
se cuide do Tribunal de Justiça, quer se trate dos Tribunais de
Alçada, onde houver). Nessa específica hipótese, assiste, ao
Superior Tribunal de Justiça, poder para apreciar, originariamente,
tais conflitos de competência (CF, art. 105, I, "d"). Precedente.